Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-51.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008142-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES - CPF: 344.700.181-04 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – IMPOSITIVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado, deve ser imposto ao recorrente o ônus da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c.c
27 da Lei 12.153/09
.

Embargos de declaração acolhidos para suprimir omissão existente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão quanto à condenação em honorários sucumbenciais porquanto foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito os acolho.

Conforme se observa do acórdão (id 353076856), o recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra foi improvido.

No entanto, o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

Conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.
”

Portanto, sendo negado provimento ao recurso inominado, deve o recorrente/reclamado ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c.c art. 27 da Lei 12.153/09.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para, suprimir omissão existente no acórdão (id 353076856), condenar o recorrente/reclamado ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026